Tribunal: TJSP
Processo: 1011090-12.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de parceria avícola. Alegação do autor de que a ré teria rescindido de forma injustificada o contrato firmado entre as partes, por isso, ajuizou a ação para que ela seja condenada ao pagamento da multa contratual e lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Demandada que demonstrou o descumprimento do contrato por

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de parceria avícola. Alegação do autor de que a ré teria rescindido de forma injustificada o contrato firmado entre as partes, por isso, ajuizou a ação para que ela seja condenada ao pagamento da multa contratual e lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Demandada que demonstrou o descumprimento do contrato por parte do demandante ao não atender as normas técnicas de criação das aves, o que justificou a sua rescisão sem a aplicação de multa ou indenização. Dicção do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.